Tribunal: TJMT
Processo: 1026265-64.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026265-64.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ZILDA DE OLIVEIRA ALVES COSTA - CPF: 103.309.681-49 (RECORRIDO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Peço vênia ao Relator para divergir do voto e negar provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto do Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDÉBITO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – COMPROVADA – MÁ-FÉ DO RECORRENTE

A ENSEJAR A CONDENAÇÃO EM DOBRO – NÃO CONFIGURADA – DIREITO A INDENIZAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS NA MODALIDADE SIMPLES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A preliminar de prescrição, deve ser afastada, porque até a distribuição da ação, os descontos objeto da contratação ainda estavam sendo efetuados. Além disso, por tratar-se de obrigação de trato sucessivo que se renova a cada vencimento, afastada está a fundamentação pela decadência

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, já que evidenciado no Termo de Adesão como objeto da contratação. Verificado a cobrança no contracheque da recorrida de cartão de crédito consignado objeto esse que o recorrente deixou de desincumbir o ônus probante, portanto, devido a restituição dos valores a maior indevidamente retidos, na sua forma simples, e os danos suportados.

Mantem-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

O Banco BMG S.A. interpôs recurso inominado (id.

171014819), em face da respeitável sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O Recorrente, em suas razões recursais, pugna preliminarmente pela prescrição e decadência e no mérito, fundamenta pela efetiva contratação, pela ausência dano moral e material, sendo que neste último fundamenta ainda pela ausência de má fé a ensejar dano material em dobro, postulando assim, a reforma da sentença p
ara julgar improcedente os pedidos do recorrido e, subsidiariamente
pela redução dos danos morais.

Zilda de Oliveira Alves Costa apresentou contrarrazões (id.

171014822), fundamentando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença com a devida condenação do recorrente em honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da Preliminar de Prescrição e Decadência.

Rejeito a preliminar de prescrição suscitada uma vez que até a distribuição da ação os descontos do objeto da contratação ainda estavam sendo efetuados. Além disso, por tratar-se de obrigação de trato sucessivo que se renova a cada vencimento, afastada está a fundamentação pela decadência.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal merece parcial acolhimento.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar a natureza contratual, a legalidade dos descontos efetuados nos proventos da recorrida e o direito a indenização por danos morais, já que consoante a decisão de mérito, ficou declarado a inexistência
de relação jurídica entre as partes, o dever da recorrente de ressarcir em dobro eventual valor cobrado a maior da Recorrida pelo empréstimo consignado contratado e condenação por danos morais no montante de 2.000,00 (dois mil reais).

Acerca da natureza do contrato, ao compulsar os autos, verifica-se que o objeto contratado através do Termo de Adesão n. 15307189, pactuado entre a reclamante e o Bando BMG S.A., corresponde a empréstimo (id.

171014811), de modo que a argumentação do recorrente pelo registro no contracheque da recorrida acerca da cobrança como cartão de crédito, não se perfaz suficiente para demonstrar a contratação pela modalidade de cartão de crédito consignado.

Além disso, dos documentos acostados, fica comprovado nas faturas apresentadas (id. 171014813/171014816), a descrição de cobrança de encargos e taxas de serviços lançados de ofício pela instituição financeira, estando ausente, todavia, comprovação de utilização do suposto cartão de crédito pela recorrida.

Assim, considerando que as informações do contrato se inclinam a demonstrar que o negócio jurídico pactuado foi a contratação de empréstimo, certo é que, eventuais cobranças realizadas sob modalidade diversa são indevidas, cabendo ao recorrente o dever de indenizar, motivo pelo qual reconheço como assertiva os fundamentos e dispositivos da decisão de mérito, que reconheceu a inexistência de relação jurídica quanto ao produto “cartão de crédito” e condenou ao ressarcimento do montante cobrado a maior.

Entretanto,
entendo que se faz necessário a correção quanto a condenação em dobro, isso porque, quase
que somente em caso de má-fé subjetiva do fornecedor, há devolução em dobro, sendo certo que as provas carreadas ao feito não foram suficientes para demonstrá-la, não sendo aplicável neste caso, as hipóteses do
art. 42, do Código de Defesa do Consumidor
.

Destarte isso,
melhor sorte não socorre ao Recorrente, pois a decisão meritória está pautada sobre o parâmetro da razoabilidade e da proporcionalidade da cobrança indevida do reclamante e em compensação ao constrangimento suportado, entendo que deve ser mantido o quantum arbitrado pelo julgador singular no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso,
conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
o que faço para afastar a determinação de devolução em dobro do valor, eventualmente, cobrado a maior da Recorrida, a título de empréstimo consignado, mantendo a sentença recorrida nos demais termos.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Em tema de devolução simples/dobro de cobrança indevida, quando não há contrato ou quando já houve o pagamento devido, por exemplo, são hipóteses nas quais o reembolso deve ser em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, Código de Defesa do Consumidor.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

2. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.988.191/TO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Também no âmbito desta Turma Recursal com moldura fática semelhante ao caso em mesa:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇA DENOMINADA “TARIFA BANCÁRIA – CESTA B. EXPRESSO 1” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito dos reclamantes, pois deixou de comprovar a contratação da tarifa bancária em questão cobranças na conta corrente dos consumidores.

2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorrentes pelos transtornos sofridos, sem causar-lhes enriquecimento ilícito.

4.
Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados e comprovados, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000861-57.2022.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

No caso concreto, a parte não contratou cartão de crédito e não há justificativa para as cobranças de encargos.

Inclusive o juízo
a quo
fez o seguinte realce: “
CONDENAR a Requerida a ressarcir em dobro eventual valor cobrado a maior da Requerente pelo empréstimo consignado contratado, com a devida observância das taxas de juros e encargos pactuadas no termo de adesão de ID 109373008, que deverão ser atualizados pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir dos desembolso
”.

Por isso, divirjo, do relator, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023